Tribunal: TJDFT
Processo: 0752001-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752001-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ZELIA DE PAULA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0705625-45.2023.8.07.0018 apresentado por MARIA ZELIA DE PAULA FARIA, pela qual aplicada multa processual. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, verifico que o DISTRITO FEDERAL, apesar de devidamente intimado e de sucessivas concessões de prorrogação de prazos em seu favor, não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer veiculada na exordial, razão pela qual aplico-lhe multa no importe de R$2.000,00, a ser revertida em favor da parte exequente, o que faço com esteio no artigo 536 do Código de Processo Civil. Promova-se bloqueio do aludido valor via SISBAJUD. Após, intime-se o executado para que comprove o cumprimento da obrigação de fazer insculpida no título judicial exequendo, sob pena de nova multa diária. Após, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da satisfação da obrigação. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” – ID 174699720 dos autos n. 0705625-45.2023.8.07.0018; sublinhei. Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL narra (ID 54152895, p.3): “Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva prolatada no processo judicial no 0707077-32.2019.8.07.0018, que determinou a incorporação na remuneração dos professores de educação básica aposentados, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independentemente da época em que a condição foi cumprida. O Distrito Federal demonstrou o cumprimento da obrigação de fazer, conforme ID 0167072861 e documento ID 0167072862. Iniciado o cumprimento da obrigação de pagar, mesmo assim foi devido a inclusão de multa, por suposto descumprimento da obrigação de fazer.” Alega (ID 54152895, p.4): “O DF não se mostrou inerte, empreendeu todos os esforços para cumprir as decisões judicias a tempo, apesar da volumosa quantidade de cumprimentos individuais e das dificuldades próprias da máquina pública Conforme informado no Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE Ofício no 13105/2023 da Diretoria de Pagamento de Pessoas, da Secretaria de Estado de Educação, é muito alto o total de servidores beneficiados com o título judicial. Para implementar a revisão dos proventos, é necessário analisar os processos de aposentadoria de cada servidor, em sua totalidade são físicos, o que demanda desarquivamento e digitalização. Além disso, os cálculos são feitos de forma manual e individualizada e não automatizada. Além disso, só é possível realizar alterações na folha de pagamento nos prazos fixados mensalmente pela Secretaria de Economia, no Cronograma do Recurso do Tesouro, Fundo Constitucional e Empresas Públicas, em outras palavras, quando a folha estiver aberta para receber os novos lançamentos para sua confecção. Registre-se, ainda, que a Secretaria de Estado de Educação já está extremamente demandada com a implementação de outros cumprimentos, como o de quintos/décimos.” Afirma que “Os milhares de cumprimentos individuais relativos à ação coletiva e todos os esforços administrativos voltados à implementação das obrigações de fazer superaram as possibilidades materiais do ente público, circunstância reconhecida pelo e. TJDFT como apta a afastar astreintes previamente combinadas” (ID 54152895, p.5). Sustenta ser “pacífica jurisprudência do e. TJDFT: deferida extensão judicial do prazo para cumprimento, não incidem as astreintes correspondentes ao primitivo prazo” (ID 54152895, p.6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Ademais, o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório.” (ID 54152895, p.7). Por fim, requer (ID 54152895, p.8): “i) Que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário; ii) O provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público; iii) Por fim, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.” Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Conhecimento parcial do recurso Como relatado, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário e o provimento do recurso para reconhecer excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público. No entanto, os pedidos “excesso de execução” e “homologação de cálculos” não foram objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isto definido, conheço parcialmente do presente recurso (apenas quanto ao pedido de exclusão da multa), pois satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade. Da multa processual O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado em 20/05/2023 por MARIA ZELIADE PAULA FARIA, objetivando o pagamento de R$ 1.448,75 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) mensais decorrente de sentença proferida na ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF pela qual julgado procedente o pedido de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) aos servidores que exerceram as atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013 (ID 158724278 – origem). Em 22/05/2023, DISTRITO FEDERAL foi intimado para dar imediato cumprimento à decisão ou apresentar impugnação no prazo de 30 dias (ID 159507926 – origem). O prazo para apresentar impugnação decorreu em branco, conforme certidão de 17/07/2023 (ID 165533564 – origem). Em 31/07/2023, DISTRITO FEDERAL informou o cumprimento da decisão judicial (ID 167072861 – origem) e juntou documentos (IDs 167072862, 167072863, 167072864, 167072865 e 167072866 – origem). A exequente discordou do cumprimento informado, alegando, em síntese, que “o réu informa que não cumprirá com a obrigação de modo integral e nos moldes pleiteados pela servidora, pois deixou de considerar o período de 01/01/1986 à 30/07/1987 conforme as informações e os documentos anexados pelo executado no ID. 167072866” (ID 168493188 – origem). Pela decisão de 01/09/2023, DISTRITO FEDERAL foi intimado para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer nos termos do título judicial exequendo no prazo de 15 dias: “Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, verifico que o DISTRITO FEDERAL, apesar de devidamente intimado, não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer veiculada na exordial, razão pela qual o advirto da possibilidade de aplicação de multa diária, a ser revertida em favor da parte exequente, o que faço com esteio no artigo 536 do Código de Processo Civil. Intime-se o executado para que comprove o cumprimento da obrigação de fazer insculpida no título judicial exequendo no prazo de quinze dias. Após, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da satisfação da obrigação. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” - sublinhei. Pela certidão de 03/10/2023, certificado o decurso de prazo sem manifestação (ID 173995160 – origem). A exequente informou que não houve o cumprimento da decisão e requereu a aplicação de multa (ID 174518313 – origem). Sobreveio a decisão agravada, datada de 09/10/2023, pela qual aplicada ao DISTRITO FEDERAL multa processual no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte exequente (ID 174699720 – origem). Em 04/12/2023, DISTRITO FEDERAL requereu (ID 180346297 – origem): "( ) a concessão de maior prazo para cumprimento do despacho retro. O pedido se justifica em razão do grande número de pedidos dessa mesma natureza, o que torna o prazo fixado muito curto para a Administração atender à determinação judicial. Ressalta-se que a Secretaria de Estado já foi oficiada a produzir tal documento. O pedido foi reiterado.” Foi concedido o prazo de 15 dias em 04/12/2023 (ID 180356528 – origem): “Vistos etc. Apesar de devidamente intimado, por mais de uma vez, o Distrito Federal não demonstra o cumprimento da obrigação. Comparece agora nos autos e requer maior prazo para cumprimento da obrigação. Porque devidamente fundamentado o requerimento, defiro o derradeiro prazo ao ente público de quinze dias para provar nos autos o cumprimento da obrigação. Após o transcurso do prazo acima, caso não haja manifestação do Distrito Federal, tornem os autos conclusos. Intimem-se.” Em 05/12/2023, DISTRITO FEDERAL reiterou o pedido de concessão de maior prazo, o qual foi indeferido pela decisão de 06/12/2023 (ID 180743304 – origem): “Vistos etc. Requerido prazo pelo ente público em 04 de dezembro de 2023 (ID 180346297), a decisão de ID 180356528, do próprio dia 04 de dezembro d 2023, defere o prazo de quinze dias. No dia 06 de dezembro o Distrito Federal requer nova concessão de prazo. Indefiro o novo pedido, visto que ainda há prazo em aberto para o Distrito Federal e não há justificativas em concretas da necessidade de um prazo maior que o já deferido. Intimem-se.” Astreintes fixadas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. No ponto, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Do referido artigo, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação de astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema (possibilidade de fixação de multa à Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer) em diversos julgados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. VALOR. REVISÃO. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, reafirmou a compreensão pacífica desta Corte no sentido de ser cabível a imposição de multa em condenações de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. 2. A reapreciação dos critérios previstos no art. 497 do CPC/2015 (ou do art. 461 do CPC/1973) "para a fixação de seu valor e a análise da adequação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação ensejaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura na espécie." (AgRg no AREsp 619.408/SE, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015). 3. Caso em que o Tribunal de origem, sem tecer maiores detalhes acerca das circunstâncias que cercam o caso concreto, concluiu que a imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia estaria condizente e razoável, circunstância que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1932060 RS 2021/0106296-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2021) “PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015). 2. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1827009 PE 2019/0208749-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019) Como se viu, o DISTRITO FEDERAL foi intimado para cumprir a determinação de incorporação da gratificação em 22/05/2023 e deixou o prazo transcorrer em branco; após informar o cumprimento (em 31/07/2023), foi intimado novamente em 01/09/2023 em razão do não cumprimento integral da obrigação, mas mais uma vez deixou o prazo transcorrer em branco. Pela decisão agravada, aplicada multa única de R$2.000,00. Assim, não há que se falar em exclusão da multa, sendo certo que a recalcitrância no cumprimento da obrigação de incorporação da gratificação (duas intimações e decurso de longo prazo de seis meses, sendo que ainda não foi comprovado o cumprimento da obrigação) inviabiliza qualquer possibilidade de minoração da penalidade. Pelo contrário, qualquer redução, sobretudo na hipótese de flagrante descumprimento (como no caso dos autos), representaria, na realidade, um incentivo e uma premiação àqueles que descumprem, de maneira deliberada, decisões judiciais. Não há que se falar em exorbitância ou desproporcionalidade do valor das astreintes, tendo em vista que a multa foi aplicada uma única vez, e não por dia de descumprimento, em valor razoável. Ainda, eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ). Por fim, ressalte-se que o deferimento do pedido de dilação de prazo feito pelo DISTRITO FEDERAL não afasta a multa já aplicada. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO ATENDIMENTO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO GAPED. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DEFERIMENTO DE PRAZO ADICIONAL. MANUTENÇÃO DA MULTA PREVIAMENTE APLICADA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). 1.1. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. 1.2. As astreintes encontram amparo no artigo 139, IV, c/c artigo 536 do Código de Processo Civil, segundo os quais incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 2. Decorrido o prazo para que o DISTRITO FEDERAL cumprisse a obrigação de fazer, consistente na implementação do percentual correto da GAPED, fora aplicada multa pelo Juízo de origem. 2.1. O requerimento de novo prazo para o cumprimento da obrigação, pelo DISTRITO FEDERAL, deferido pelo Juízo a quo, não tem o condão de excluir as astreintes anteriormente fixadas, especialmente quando consignado pelo magistrado que a multa manter-se-ia hígida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1714992, 07028415220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora